Tribunal: TJMT
Processo: 1005408-32.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005408-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ABRAO NAZARIO DAS DORES - CPF: 688.265.751-34 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1005408-32.2024.8.11.0001.

Recorrente(s)
:
ABRÃO NAZARIO DAS DORES.

Recorrida(s)
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS -
ENERGIA ELÉTRICA –
PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PARTE DEMANDADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 213552913, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente
o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento do valor de
R$ 624,49 (seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de 06/12/2023, data do vencimento do débito.

Por fim,
revogou
a tutela antecipada concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente reafirma a tese inicial de falha na prestação do serviço da demandada e ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita e alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 213552917, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente
o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento do valor de
R$ 624,49 (seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos)
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Pois bem.
Inicialmente, destaco que é incontroverso que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 25/01/2024.

Permanece a controvérsia acerca da (ir)regularidade dessa suspensão, pois o reclamante afirma que estava adimplente, ao passo em que a reclamada afirma o contrário,
justificando que o pagamento foi feito em benefício de terceiros
.

Pela análise do comprovante de pagamento da fatura controvertida, juntado pelo reclamante no Id.
139637881
, verifico que o valor coincide com o da fatura,
todavia o beneficiário é a “ONECOB”, pessoa com nome totalmente divergente da concessionária de energia elétrica
.

Dessa forma, a meu ver,
a parte reclamante não agiu com a mínima cautela necessária ao realizar o pagamento, pois não verificou a divergência quanto ao beneficiário do pagamento
. Depois, sequer demonstrou a ocorrência de fraude interna e que o código pix da fatura indicava pessoa diversa como beneficiária, provas que estavam ao seu alcance.

Portanto, entendo que se aplica a excludente do nexo causal, prevista no art. 14, §3, II, do CDC, ante a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, razão pela qual torna-se forçoso reconhecer a improcedência dos pedidos autorais.

(...)
(grifei)

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º

O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

In casu
, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante.

Isso porque,
consta como beneficiário, no comprovante de pagamento anexado no id. 213555480, “
ONECOB”
, pessoa jurídica diversa da concessionária de energia elétrica.

Ademais,
restou comprovado o reaviso do débito que ensejou a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica (id. 213552909)
.

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024